Tribunal: TJMT
Processo: 1018436-88.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018436-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP - CNPJ: 06.987.646/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão
de Veículo extinta com amparo nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que
“a r. sentença merece ser anulada, tendo em vista que não há o que se falar prescrição, visto que o prazo para a citação do requerido apenas começou a contar a partir da conversão da ação em execução”
.

Alega que
“no caso em tela é devido o afastamento da hipótese de prescrição, pois o Requerente/Recorrente foi diligente e prosseguiu impulsionando o processo, sempre se mantendo diligente no que diz respeito à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a obrigação”
e que
“observa-se que por vezes o Juízo singelo foi provocado em vários momentos, e, mesmo assim, não foram promovidos os atos inerentes, ora, o Requerente não pode, por ele mesmo, realizar pesquisas de endereços, sendo fundamental a ajuda e o auxílio do poder judiciário”
.

Sustenta ainda que
“conforme já mencionado, conclui-se que a demora na citação não se operou por culpa do Recorrente, sendo que no caso em tela necessário se torna a aplicação da Súmula 1061 Superior Tribunal de Justiça”
.

Ao final prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão de Veículo e alegou ter firmado com o réu uma cédula de crédito bancário n. 003.834.244, em 29-05-2015.

A Ação foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição, por ausência da citação do executado dentro do prazo prescricional.

O art. 202 do Código Civil,
caput
e inciso I, dispõe que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Como a Busca e Apreensão foi convertida em Execução de cédula de crédito bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso especial provido.

(STJ – Resp. 1948157 MT 2021/0211876-9, relator ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 1º/9/2021).

Cumpre analisar se houve desídia do apelante em promover os atos necessários à citação do devedor.

Neste caso, o autor ajuizou a Ação de Busca e Apreensão de Veículo em 13/06/2017. A liminar foi deferida em 04/12/2017 e no dia 13/12/2017 o exequente juntou a guia de diligência do oficial de justiça.

No dia 22/01/2019, o oficial certificou que
“dirigi-me a Av. José R. Prado, n. 39, (esq. com a Av. Miguel Sutil), Bairro Santa Rosa, e ali sendo no dia 04.07.18, às 15h34, no Uruguayo Parrilla, fui informado por vários funcionários entre eles os Srs.: Sanair de Melo Filho - metri e Hildebrando Júnior - setor de estoque, que EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP e o veiculo declinado no mandado, são ali empresa e veiculo desconhecidos. Diante exposto, não foi possível proceder a apreensão do referido veiculo e demais atos, uma vez que, endereço declinado no mandado, o veiculo, encontra-se em lugar em lugar incerto e não sabido. Pelo que suspendo a diligencia e devolvo o r. mandado, a secretaria para os devidos fins”
(ID. 180391513).

O apelante só foi intimado dessa certidão em 05/04/2019; em 18/04/2019 compareceu nos autos pedindo
“a inserção do veículo objeto da presente ação no Sistema Online de Restrição Judicial de Veículos (RENAJUD), tal pedido se justifica, vez que há fortes indícios de que o bem fora removido da comarca de Cuiabá, dificultado o cumprimento da ordem de apreensão do bem”
(ID. 180391515).

Somente em 17/09/2019 o juízo de origem indeferiu o pedido e intimou a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento, dessa decisão houve Embargos de Declaração o qual foi rejeitado em 10/12/2019.

No dia 10/02/2020 o Banco se manifestou informando sobre a interposição de Agravo de Instrumento o qual foi provido em 29/07/2020 para determinar que o juiz dê cumprimento ao disposto no art. 3º, §9º, do Decreto-Lei 911/69.

Em 14/04/2020 compareceu aos autos indicando novo endereço para tentativa de citação; em 29/04/2020 foi intimado a depositar a diligência em 05 dias, o que efetivou em 14/05/2020.

No dia 15/05/2020 foi certificado que
“certifico e dou fé ante ao contido nas Portarias/PRES/TJMT nº 247,249 281,305 e 321 que impossibilita o encaminhamento de Mandados à Central de Mandados, estes autos deverão permanecer suspensos até o findar do prazo assinalado nas referidas Portarias”
.

O autor se manifestou em 10/07/2020 requerendo a conversão da Ação para execução por título executivo extrajudicial.

Em 02/09/2020 o juízo de origem deferiu a conversão em Ação de Execução e intimou o exequente para
“comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento”
e para
“efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado”
o que cumpriu em 21/09/2020.

Em diligência realizada no dia 13/12/2020, novamente o réu não foi encontrado, contudo, o autor foi intimado para se manifestar a esse respeito em 28/01/2021, e em 16/03/2021 se manifestou e pediu a expedição de Edital de Citação do executado, o juiz indeferiu esse pedido em 05/07/2021 e intimou o exequente para proceder à citação do réu.

No dia 15/07/2021 compareceu aos autos e requereu a busca de endereço pelo sistema InfoJud, o qual foi deferido em 03/12/2021.

No ID. 180391568 em 14/12/2021 o Banco pugnou por nova citação em outro local. E em 24/02/2022 o oficial certificou que
“não foi possível proceder à CITAÇÃO do Polo Passivo EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EREILI -EPP, em face da mesma ali não estabelecer, no endereço reside a Sra. Joana”
.

Novamente o autor pediu a citação por edital em 26/04/2022 o qual foi indeferido em 06/12/2022 e nessa decisão foi intimado a se pronunciar sobre a incidência da prescrição; em 01/08/2023 foi proferida sentença.

Como visto, desde que ingressou com a Ação o apelante pretende efetivar a citação, o que afasta a arguição de desídia de sua parte.

Durante todo o trâmite da demanda promoveu as medidas necessárias para localizar o devedor e se manifestou prontamente sempre que intimado.

Ademais, a demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa forma, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001350-55.2017.8.11.0025, julgamento em: 29-09-2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO APELANTE NÃO CONFIGURADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Não há inércia ou desídia por parte do exequente que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0038665-28.2013.8.11.0041, julgamento em: 20-07-2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023